Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713492-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DÉBITO AUTORIZADO CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt em REsp 1.500.846/DF, em julgamento da Segunda Seção consolidou entendimento de que a limitação legal aos empréstimos consignados não se aplica àqueles em que o devedor autorizou o débito diretamente em conta-corrente. 2. É lícita a cobrança levada a efeito por este modo até que a correntista revogue a autorização para que o banco debite as parcelas de empréstimo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, defendendo que homologou judicialmente acordo com o recorrido, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Informa que por erro material o acórdão impugnado não se atentou ao acordo efetuado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1180510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019, e AgRg no AREsp 1523703/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005